Tribunal: TJMT
Processo: 1015177-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015177-77.2018.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (REQUERIDO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REPASSE PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – PAGAMENTO A MENOR PELO ESTADO AO EXECUTIVO MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE – DEVER DE REPASSE INTEGRAL PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA.

1- O art. 198, §§ 1° a 3° da Constituição Federal de 1988 determina que as três esferas de governo – Federal, Estadual e Municipal – financiem o Sistema Único de Saúde (SUS), gerando receita necessária para custear as despesas com ações e serviços públicos de saúde.

2 – O art. 6o da Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelece que os Estados devem aplicar anualmente, no mínimo, 12% (doze por cento) da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios.

3 – Não há que se falar em discricionariedade do Chefe do Poder Executivo Estadual quanto ao repasse das verbas destinadas às ações e serviços de saúde aos Municípios, por se tratar de um dever imposto pela Constituição Federal, ensejando, inclusive, a observação ao limite previsto constitucionalmente.

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE

RÉUS:

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, protocolada pelo
Município de Mirassol D’Oeste
, em face do
Estado de Mato Grosso, do Secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso
, objetivando o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses constitucionais e estaduais, referentes aos serviços de Saúde, que estariam atrasados desde o ano de 2016, no valor de R$ 897.313,97 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e treze reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Aduz, em síntese, que, no exercício de suas funções constitucionais, o Município de Mirassol D’Oeste em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde teria realizado levantamento dos repasses da Saúde por parte do Estado aos Municípios, ocasião em que foi constatado que, desde o ano de 2016, o repasse da Saúde a ser feito ao Município pelo Estado, estaria sofrendo descontinuidade, sendo repassados de forma parcial.

Sustenta a necessidade de obrigar o Estado de Mato Grosso a realizar imediatamente os repasses atrasados da saúde, em observância a garantia constitucional prevista no art. 196 da CF, dentre eles os dos Programas de Assistência Farmacêutica Básica (Medicamentos e Insumos), de Fornecimento da Atenção Básica, Atenção às Urgências (SAMU e UPA) e Reajuste Média e Alta Complexidade ao Município, além da regularidade nos futuros repasses relativos aos referidos programas.

Assevera que, apesar das inúmeras tentativas para com o Estado, no sentido de repassar os valores inadimplidos, não houve qualquer oferta de proposta de pagamento, mesmo que fosse por meio de parceladamente da dívida.

Destaca, que, a falta dos repasses certamente contribuiu de forma decisiva para a configuração do caótico desabastecimento dos mais variados medicamentos e insumos no âmbito da rede municipal de saúde por todo estado, bem como outras dificuldades enfrentadas na oferta dos serviços municipais, contrariando todo o sistema jurídico que disciplina e garante o direito à Saúde à população brasileira.

Assevera que, para implementar a responsabilidade comum e solidária de prover saúde por parte do Estado brasileiro, o artigo 23, II, da CF, determinou o repasse obrigatório de percentuais mínimos do produto da arrecadação pelos entes federados maiores (União e Estados) aos entes menores (Estados/ Distrito Federal/Municípios), para custeio e investimentos nas ações e nos serviços de saúde, ressaltando o dever do Estado de Mato Grosso em promover o financiamento da atenção básica de saúde e da assistência farmacêutica.

Por essas razões, pugna pela procedência da ação para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de efetuar os repasses Constitucionais e Estaduais relativos à saúde do Município de Mirassol D ́Oeste, no valor de R$ 897.313,97 (oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e treze reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária.

Os autos foram inicialmente protocolados perante o Juízo Singular da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, com declínio da competência a este Sodalício, com fundamento no art. 17-B, I, alínea “l”, do Regimento Interno deste Sodalício, porque a lide envolve conflito entre o Estado e Município, que pode resultar em ofensa ao Pacto Federativo, porquanto está a envolver repasse de verba pública (ID no 5520763 – págs. 9/10).

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a citação do Requerido para apresentar contestação, em razão de a situação apresentada requerer maior cautela (ID no 5670593).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação no ID no 6296949, ocasião em que sustentou, preliminarmente, a ausência dos requisitos necessários à concessão de liminar satisfativa e irreversível por esgotar o objeto da ação e, no mérito, defendeu a impossibilidade de intervenção judicial na gestão dos recursos públicos colocados à disposição do Poder Executivo para custear as necessidades públicas.

Destacou, ainda, a notória dificuldade orçamentária que se encontra o Estado de Mato Grosso, que motivou inclusive a edição do Decreto no 07/2019, que trata sobre a calamidade financeira do Estado, cujo objetivo é o de efetivar o planejamento para reestabelecimento do fluxo financeiro do ente público estadual para que não haja comprometimento das áreas prioritárias de atuação estatal; razão pela qual, pugnou pela denegação do pleito de tutela antecipada e no mérito pela improcedência dos pedidos.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora no ID no 7338875.

A certidão de ID n. 8391452 atesta que decorreu o prazo para o Município de Mirassol D’Oeste impugnar a contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 8893567).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020